Tribunal: TJSP
Processo: 2118817-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2008 determinando a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios e deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono da executada. Honorários advocatícios devidos. Arbitramento. Necessidade. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2008 determinando a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios e deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono da executada. Honorários advocatícios devidos. Arbitramento. Necessidade. Decisão reformada. Recurso provido.